Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-15.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO CANCELADO. PANDEMIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MEROS ABORRECIMENTOS. DANO MORAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Nailde de Souza Oliveira Reis contra Viajar Mais Turismo Ltda – ME e Best Option Viagens e Turismo Ltda, visando restituição do valor pago por pacote turístico cancelado e compensação moral. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, determinou a restituição integral de R$ 3.480,00 e rejeitou a indenização por dano moral, reconhecendo sucumbência recíproca. A autora apelou pretendendo o reconhecimento do dano moral, o afastamento da sucumbência recíproca e a majoração dos honorários.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os transtornos relatados ultrapassam o inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável; e (ii) saber se a sucumbência recíproca pode ser afastada para reconhecer sucumbência mínima da autora.
III. Razões de decidir
5. O inadimplemento contratual não gera dano moral sem demonstração de violação concreta aos direitos da personalidade. Os fatos evidenciam apenas descumprimento contratual resolvido pela restituição integral, sem prova de abalo moral relevante.
6. A alegação de desvio produtivo não se comprova, pois não há evidência de dispêndio anormal de tempo ou interferência relevante na rotina da consumidora.
7. A autora decaiu de parcela substancial da demanda, pois teve integralmente rejeitado o pedido de dano moral, o que impede reconhecer sucumbência mínima. Mantémse a sucumbência recíproca fixada na sentença.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da autora Nailde de Souza Oliveira Reis.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, §11, e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.807.333, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/12/2019, DJe; STJ, AgInt no AREsp no 1.214.873, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/11/2019, DJe; TJDFT, Acórdão no 2076389, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/12/2025, DJe 26/01/2026; TJDFT, Acórdão no 2077499, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 09/12/2025, DJe 21/01/2026; TJDFT, Acórdão no 2070477, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 21/01/2026.